Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717779-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA EMBARGADO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Claudio Azevedo da Silva em face da decisão (ID 59562220) que não conheceu da Apelação Cível, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudio Azevedo da Silva em face da r. sentença (ID 57282325) que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de Ita Peças para Veículos Comércio e Serviços Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor/Apelante. O recurso, porém, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença foi disponibilizada no DJe de 1o/2/2024 (ID 57282329) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 2/2/2024 (sexta-feira). O prazo do Autor Claudio Azevedo da Silva para interposição de recurso expirou em 28/2/2024. Entretanto, a Apelação foi interposta em 29/2/2024 (ID 57282330). Intimado a se manifestar sobre a possível intempestividade (ID 57873635), o Autor/Apelante salientou que: “O sistema de PUSH do TJDFT não vem enviando os e-mails corretamente nem registrando os andamentos para o advogado patrono, sendo este fato notificado em outubro de 2023 ao juízo da 2a vara que informou que, em ligação que não haveria problemas futuros. Todavia, a publicação da sentença de Embargos declaratórios, apesar de publicada em 1o de fevereiro de 2024, só esteve acessível ao patrono no dia 05 de fevereiro, visto que por alguma razão, que não foi repassada ao patrono da causa, não apareceu no PJE do patrono quando consultado, da mesma forma que a presente decisão não aparece registrada: (...) Note que deveria constar registrada tanto a ciência indireta quanto o prazo perdido, inexistindo ambos no sistema, comprovando que o sistema não tem informado os andamentos dos autos desde o início de 2024. Quando questionado em fevereiro, a equipe da 2a Vara informou que houve problema na comunicação e que o prazo seria contado a partir do dia 5 quando foi dado acesso a sentença, sendo o prazo final dia 29 de fevereiro, e que as intimações apareceriam no PJE, todavia, nenhuma das problemáticas foi solucionada, nem o prazo foi aditado nem as intimações tem sido realizadas pelo sistema do PJE do TJDFT. Por estas razões, Vossa Excelência, que não estão sobre o controle ou opção do advogado ou da parte, que o patrono apresentou a apelação no dia 29 de fevereiro, e redige esta petição nesta hora da madrugada, momento em que teve ciência da presente ordem, por acaso ao revisar outro caso.” A justificativa não lhe aproveita. Note-se que o próprio Apelante afirma que foi informado de que o prazo seria contado a partir do dia 5, como, de fato, o foi. Iniciando-se a contagem do dia 5/2/2024, tem-se que os 15 dias úteis alcançaram o termo final em 28/2/2024, considerado o feriado de Carnaval nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Além disso, cabia-lhe providenciar perante a Serventia de origem certidão nos autos que demonstrasse o mal funcionamento do sistema, como alega. Quanto ao sistema PUSH, ele é ferramenta de auxílio ao advogado. A alegação de que não está funcionando bem é isolada e necessita de demonstração e, ainda assim, a facilidade não dispensa a intimação própria nos moldes do CPC/15. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. 1. Tendo sido interposto o agravo interno dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da r. decisão impugnada, mostra-se impositiva a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso. 2. De acordo com a regra estabelecida no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 3. A alegação de desconhecimento do procedimento adotado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, para fins de comprovação do recolhimento do preparo, não se mostra apta a justificar a inobservância da formalidade exigida no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3.1. Incumbe ao advogado, ao se dispor a propor ação perante Tribunal de Justiça diverso daquele no qual costumeiramente atua, verificar a existência de alguma particularidade que distingue os procedimentos adotados, dentre os quais a forma de comprovação do recolhimento do preparo. 4. A ferramenta "Push", agregada ao PJE, tem por finalidade a facilitação do acompanhamento do processo eletrônico, mediante o envio de mensagem ao e-mail do usuário cadastrado, com informações a respeito de movimentações realizadas, não se tratando de instrumento substitutivo dos meios previstos na legislação processual para fins de intimação das partes. 4.1. Eventual falha em relação à funcionalidade "Push" do PJE, não tem o condão de justificar a inércia da parte apelante quanto ao recolhimento do preparo em dobro, na forma determinada no judicialmente. 5. O princípio da instrumentalidade das formas não se sobrepõe à necessidade de observância de prazos peremptórios e regras de admissibilidade de recurso estabelecidos no Código de Processo Civil. 6. Observado, no caso concreto, que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo por ocasião da interposição da apelação cível e deixou transcorrer in albis o prazo fixado para recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, tem-se por correto o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção. 7. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1769097, 07052300720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação.” Nas razões do recurso integrativo (ID 59951062), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é contraditória. Salienta que, desde o início de 2024, o patrono do Embargante não vinha sendo intimado pelo sistema do TJDFT e só teve ciência da sentença no dia 5 de fevereiro. Destaca que, conforme a lei processual cível, exclui-se o dia da efetiva ciência e se conta o último. Defende, portanto, que o último dia foi 29/2/2024, quando interposto o apelo, e, portanto, está tempestivo. Aduz que a certidão foi requerida em ligação à Secretaria da Vara, mas não foi incluída nos autos, todavia, “o patrono acreditou que a questão estaria resolvida”. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar o vício apontado e, desse modo, reformar a decisão recorrida. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 60487516). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante alega ser contraditória a decisão que não conheceu da Apelação Cível pela intempestividade. Com efeito, não obstante as alegações expostas na insurgência, a decisão proferida por este Relator analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo se manifestado explicitamente quanto ao fato de que o prazo se encerrou em 28/2/2024, não tendo o Embargante logrado êxito em justificar a interposição do apelo a destempo. Muito embora alegue que somente tomou conhecimento do apelo quando ligou na Serventia, em 5/2/2024, cabia-lhe solicitar a certidão nos autos do ocorrido, de modo a lhe assegurar a devolução de prazo recursal. Nesse cenário, não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante com a decisão que não conheceu do recurso, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Insatisfeito com a resolução dada ao requerimento em comento, compete ao Embargante manejar o recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator